Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721105-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, MARCIA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NIVANILDES DAS MERCES VIEIRA DE ASSIS, NAGILA VIEIRA SUBLON, NADJA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA, MARISTELA VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA VILMAIN, NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS AGRAVADO: AGOSTINHO PEREIRA NUNES FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus, MARCÍLIO VIEIRA DAS MERCÊS TEIXEIRA e outros, contra decisão que, em ação anulatória ajuizada por AGOSTINHO PEREIRA NUNES FILHO (autos no 0718173-59.2023.8.07.0000), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus, ora agravantes, se abstenham de realizar a venda do imóvel sede da instituição religiosa Tempo Espiritualista Fé, Amor e Caridade São Jorge, bem como de turbar a posse do imóvel, e ainda, determinou fosse oficiado ao 3o Ofício de Registro de Imóveis para averbar a indisponibilidade do bem registrado sobre a matrícula no 358027 até julgamento definitivo da lide. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora